Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716579-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE NUNES SERPA VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de petição em agravo de instrumento julgado por esta Turma, interposto por Felipe Nunes Serpa Viana contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência consistindo na suspensão do ato de eliminação do recorrente na fase de avaliação médica do concurso admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, permitindo-lhe prosseguir no certame, processo 0707114-83.2024.8.07.0018. O recorrente noticia que o recorrido não foi convocado para a matrícula no curso de formação, com início em 05/09/2024, e junta documentos (ID 63744492- 63744494). Afirma que após a fase psicológica e avaliação de vida pregressa figurou em 571a posição na lista de aprovados para ampla concorrência. Alega que foram convocados candidatos da ampla concorrência aprovados regularmente até 1.014a posição e os candidatos sub judice até a 978a colocação. Sustenta que houve convocação de candidatos aprovados em posições inferiores, o que implicou em sua preterição. Requer que se cumpra o acórdão proferido e seja determinado ao recorrido realizar a convocação do agravante para entrega da documentação para matrícula no curso de formação, e estando em conformidade, seja realizada a matrícula, sob pena de incidência de multa pelo descumprimento. Na origem, o recorrente requereu a intimação do réu, agravado, para dar cumprimento à decisão proferida em sede de agravo de instrumento. A banca examinadora, ao seu turno, informou que a medida foi cumprida reintegrando o recorrente ao certame, porém a decisão se limitou a assegurar a participação do candidato na etapa seguinte à avaliação médica e, sendo assim, não houve descumprimento judicial (ID 209877408, processo de origem). O juízo processante proferiu decisão indeferindo o pedido do autor, entendendo não haver ordem judicial no sentido de assegurar a participação do candidato em todas as demais fases do certame e indeferiu o pedido subsidiário para determinar a sua convocação para o curso de formação, diante de que a causa de pedir é a preterição do candidato, o que importaria na ampliação objetiva da demanda que visa à declaração nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame por lesão física (ID 210124528, processo de origem). É o breve relatório. A pretensão do autor é para que: “Seja reconhecida no mérito a ilegalidade do ato administrativo de eliminação do autor e determinando suspensão do ato de eliminação do autor na fase de avaliação de saúde e permitindo que ele prossiga no certame, incluindo eventual matrícula no curso de formação, sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, enquanto aguarda o julgamento definitivo do mérito da demanda;” O provimento jurisdicional no agravo de instrumento que concedeu a tutela de urgência foi no sentido seguinte: “Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para, confirmando a tutela de urgência, reformar a decisão agravada e ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO do candidato na fase subsequente do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), regido pelo Edital no 42/DGP - PMDF de 17 de abril de 2023.” Na origem, a decisão foi interpretada na sua literalidade, entendendo que a assegurar a participação do candidato na fase subsequente do certame seria suficiente para dar por cumprida a ordem judicial. Ocorre que a interpretação literal não cumpre o desiderato da atividade jurisdicional no caso em exame. O art. 5o. da Lind (Decreto-Lei 4.657/1942) determina que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Tal regra hermenêutica deve reger também a interpretação do ato judicial quando do seu cumprimento. A finalidade do ato antecipatório tem por objeto assegurar a participação do autor no concurso, vedada pela etapa da avaliação médica. Assegurar a participação do candidato nesta fase e impedi-lo de participar das seguintes, sem que seja por descumprimento dos critérios próprios de cada fase não atende minimamente à finalidade do provimento jurisdicional nem se compatibiliza com a boa-fé (art. 80, inciso IV, do CPC). Desse modo, determino que, na origem, promova-se a intimação da ré para o cumprimento integral da decisão, assegurando-se a participação do autor nas demais etapas do certame, ressalvada a hipótese de descumprimento dos critérios próprios de cada fase. Oficie-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e